Tribunal: TJDFT
Processo: 0735532-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MENOR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. CONTRACHEQUES. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de filha menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em definir se os alimentos provisórios fixados devem ser majorados, à luz dos elementos de provas apresentados inicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade, devendo estar ajustados de acordo com as possibilidades de quem deve supri-los.
4. Os elementos de provas inicialmente apresentados, especialmente, contracheques, evidenciam que o genitor possui condições de arcar com os alimentos no patamar superior, sobretudo, na ausência de impugnação do alimentante a respeito.
5. Considerando que os elementos de convicção sumariamente verificados recomendam um ajuste nos alimentos provisórios, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cabível a postulada majoração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A fixação dos alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, à luz dos elementos de provas inicialmente apresentados”.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1927354, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, j. 03/10/2024; Acórdão 1646653, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, j. 30/11/2022.